Tribunal: TJBA
Processo: 8052458-37.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052458-37.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: RAIMUNDO JOSE DE BRITO FILHO

Advogado(s)
:
EMANUELA SANTOS DEIRO LIMA, CARLOS ALBERTO TELLES DE GOES JUNIOR

AGRAVADO: EVANDRO AGOSTINHO FRANCA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGADA
OMISSÃO
.
INOCORRÊNCIA.

HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º

8052458-37.2023.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante

RAIMUNDO JOSE DE BRITO FILHO

e como Embargado

EVANDRO AGOSTINHO FRANCA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sal
a das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

Relator